Tribunal: CARF
Processo: 11634.720378/2014-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720378/2014-05
ACÓRDÃO
3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TAKEI - INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
RESULTADO DE DILIGÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Constatado excesso no lançamento de ofício por meio de diligência de
rigor o provimento parcial do recurso para acolhê-la, reduzindo tributos e
multa qualificada proporcionalmente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, afastando do lançamento de ofício o IPI apurado entre abril e junho de 2012, pela
redução à zero da alíquota da exação pelo Decreto 7.705/12, os valores pagos de IPI de agosto de
2010 a março de 2012, os valores de débito de IPI descritos em DCTF de agosto de 2010 a março
de 2012 e que não foram integralmente pagos por DARF.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 3261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720378/2014-05
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aniello Miranda Aufiero Junior,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de lançamento de ofício de IPI com consectários legais (inclusive multa
agravada) apurado entre 2009 e 2011.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que:
1.2.1. Após receber indeferimento de compensação feita com títulos da dívida
pública, retificou a DCTF para excluir o débito então suspenso nos anos de 2010 e
2011;
1.2.2. Nos anos de 2009 a apresentou DCTF com valores zerados de IPI mantendo a
DIPJ;
1.2.3. Para 2012, a empresa ora apresentou DCTF retificadora com valores ínfimos
em comparação ao débito original, ora somente com 10%;
1.2.4. Segundo informações extraídas do DACON, DIPJ, CELEPAR e GIA do ICMS a
Recorrente apresentou receita tributável em todos os anos apurados;
1.2.5. Intimada diversas vezes a apresentar livros e documentos fiscais e contábeis a
Recorrente quedou-se inerte;
1.2.5.1. A falta de apresentação de livros contábeis impediu a apuração de
créditos básicos de IPI no período;
1.2.5.2. Para o período de 01/2009 a 06/2010 foram utilizadas a informações
prestadas pela Recorrente à Secretaria da Fazenda para apuração da base de
cálculo de IPI do período e, para os demais períodos, foram utilizados os
dados do SPED;
1.2.5.3. A alíquota utilizada para lançamento foi àquela descrita na TIPI para
a classificação 9401.61.00 da TIPI;
1.2.6. Também foi lançado IRPJ/CSLL e PIS/COFINS reflexos com base em lucro
arbitrado objeto de outro PAF.
1.3. Em Impugnação, de baixa inteligibilidade, a Recorrente destaca:
Fl. 3262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720378/2014-05
3
1.3.1. É empresa do setor privado, geradora de receita e rendas para a União e
emprego para trabalhadores que nunca se furtou a apresentar qualquer
documentação ou informação à fiscalização;
1.3.2. Sua contabilidade deixou de considerar despesas creditáveis bem como
benefícios fiscais e que o foram posteriormente, motivando a retificação dos
documentos fiscais;
1.3.3. Não apresentou o livro de registro de entrada pois não é possível apurar
tributos somente a partir deste.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto manteve integralmente o lançamento de ofício,
porquanto:
1.4.1. “Conforme se verifica dos autos, ao contrário do que foi alegado, a autoridade
fiscal não se limitou a solicitar apenas o Livro de Entrada de Mercadorias, foi
solicitado sim, reiteradamente, os livros fiscais e contábeis, entre outros
documentos, conforme Termo de Início de Fiscalização”;
1.4.2. “O faturamento foi extraído do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped)
em relação ao período 07/2010 a 12/2012, cujos valores foram relacionados em
planilhas (fls. 1950/2725) e consolidados às fls. 1715/1949. Para o período de
01/2009 a 06/2010 foram utilizados os valores declarados à Receita Estadual do
Estado do Paraná”;
1.4.3. “A impugnante não se encarregou de demonstrar ou sequer apontar algum
erro, seja nas informações prestadas por meio do Sped ou GIA, seja no lançamento,
limitando-se a questionar o lançamento de forma genérica, alegando que os autos
de infração foram gerados equivocadamente, mas sequer apontou onde estaria o
alegado equívoco”;
1.4.4. “Diante da prática reiterada de apresentação de informações inverídicas nas
DCTF e nas DIPJ, tal como constatado pela autoridade fiscal e não contestado pela
impugnante, não há como concluir de forma diversa, senão pela conduta dolosa da
autuada”.
1.5. Em Voluntário (de três páginas e inteligibilidade também baixa) a Recorrente
reitera que deduziu despesas da receita do período para apurar IPI, que o arbitramento do lucro é
ilegal, e traz nova argumentação acerca da redução de alíquota promovida pelo Decreto
7.705/2012 e de cerceamento do direito de defesa “haja vista que não foi aplicada a Lei” pois, “o
auditor não considerou nenhum documento, inclusive depósitos de pagamentos de DARF
apresentadas pela empresa em (SIC) arbitrou uma multa impagável de forma ilegal e
irresponsável”.
1.6. Esta Turma julgou improcedentes os argumentos descritos em Voluntário no
Acórdão 3301-003.009, com o seguinte fundamento:
Fl. 3263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720378/2014-05
4
1.6.1. “Importa destacar que o IPI não foi arbitrado com base no lucro da empresa,
mas sim a partir de suas receitas, já que atividade declarada é a fabricação de
estofados”;
1.6.2. “Ademais, conforme relatado, a empresa foi intimada e reintimada à
apresentação dos livros necessários à devida apuração do IPI”, quedando-se inerte,
fato que permite a qualificação da multa bem como eventual arbitramento;
1.6.3. “A intenção deliberada de sonegar o imposto devido ficou bem caracterizada
nas condutas da empresa de apresentar DCTF retificadoras com valores ínfimos em
relação a todo o período fiscalizado (de 2009 a 2012), o que legitima a exigência da
multa qualificada de 150%”;
1.6.4. O devido processo legal foi respeitado.
1.7. Após juízo de prelibação inaugural positivo de embargos inominados para
analisar se “houve lapso manifesto do lançamento ao não deduzir os valores confessados em DCTF
nos valores lançados, com repercussão inclusive nos valores de multas” esta Turma proferiu o
Acórdão 3301-005.701 com a seguinte Ementa:
EMBARGOS INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF. INADIMISSIBILIDADE.
Nos termos do art. 66 do RICARF, as alegações de inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto deverão ser recebidas como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
Entretanto, no caso em comento, a suposta não exclusão de valores
declarados em DCTF da base de cálculo do auto de infração não se sustenta
diante da impossibilidade de se aferir a veracidade dos saldos, tanto
credores como devedores, informados na DCTF.
Embargos Rejeitados.
1.8. A Recorrente reiterou ipsis literis os Embargos de Declaração, agora acolhidos
por contradição no proceder do lançamento de ofício ao não extirpar valores de IPI supostamente
pagos pela Recorrente no lançamento de ofício e por omissão da tese acerca da “observância da
alíquota zero reduzida pelo Decreto no 7.705/2012” ventilada em Voluntário e nos primeiros
Embargos.
1.9. Ao analisar os Embargos, esta Turma determinou a baixa do processo em
diligência
para solicitar à unidade de origem que, com base nos elementos que
constam nos autos e nos sistemas da RFB: a) Afira se, para o período
autuado e produto da empresa, foi aplicada corretamente a alíquota de 5%
para o IPI. Em caso negativo, realizar o ajuste no auto de infração em
virtude da aplicação do Decreto n° 7.705/2021; b) Verifique as DCTF
transmitidas pelo contribuinte à RFB que contenham valores a título de
Fl. 3264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720378/2014-05
5
confissão de dívida, desde que transmitidas antes do início do
procedimento fiscal, para ratificar ou negar os valores indicados pelo
contribuinte nas e-fls. 3157- 3158 como passíveis de exclusão da base de
cálculo do IPI; c) Examine a legitimidade dos DARFs acostados nas e-fls.
308-321 e 3110 a 3116 para desconto na base de cálculo do IPI; d) Caso
haja valores de IPI confessados em DCTF e/ou pagos com DARFs, todos
passíveis de aproveitamento, indicar se foram computados na base de
cálculo construída no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2726-2752) e no
Auto de Infração (e-fls. 2753- 2764); e) Elabore, após as verificações
necessárias, relatório conclusivo com demonstrativo no qual conste o IPI
lançado e IPI remanescente caso haja valores validados em DCTF e DARFs
conforme itens “b” a “d” acima, e/ou item “a”, bem como a multa de ofício
qualificada lançada e remanescente. Após, dê ciência ao contribuinte para
manifestação em (30) trinta dias.
1.10. Em resposta a unidade extirpou do lançamento de ofício:
1.10.1. O IPI apurado entre abril e junho de 2012, pela redução à zero da alíquota
da exação pelo Decreto 7.705/12;
1.10.2. Os valores pagos de IPI de agosto de 2010 a março de 2012;
1.10.3. Os valores de débito de IPI descritos em DCTF de agosto de 2010 a março de
2012 e que não foram integralmente pagos por DARF.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator
2.1. Sem prejuízo deste relator entender que as matérias objeto de embargos estão
preclusas posto que levantadas somente em sede de Voluntário, bem como de entender que a
contradição e o erro material que permitem o manejo dos Embargos de Declaração são somente
os internos à decisão embargada (e não contradição de outras peças ou entre a decisão e outros
documentos), tendo em mente a verdade real e até mesmo para justificar os esforços desta Turma
para apurar o montante correto do débito lançado, acolho o resultado da diligência para retirar do
lançamento de ofício:
2.1.1. O IPI apurado entre abril e junho de 2012, pela redução à zero da alíquota da
exação pelo Decreto 7.705/12;
2.1.2. Os valores pagos de IPI de agosto de 2010 a março de 2012;
Fl. 3265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.362 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720378/2014-05
6
2.1.3. Os valores de débito de IPI descritos em DCTF de agosto de 2010 a março de
2012 e que não foram integralmente pagos por DARF.
2.2. No mais, esta Turma, em momento posterior, já se debruçou de forma
adequada acerca da lide posta, sendo impossível neste momento revisitá-la.
2.3. Por fim, para evitar novos embargos de declaração, deixo de aplicar a redução
da multa qualificada descrita na Lei 14.689/2023 posto que a sanção in casu foi aplicada por força
do artigo 80 § 6° inciso II da Lei 4.502/64:

3. Ante o exposto, admito e conheço dos Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, afastando do lançamento de
ofício o IPI apurado entre abril e junho de 2012, pela redução à zero da alíquota da exação pelo
Decreto 7.705/12, os valores pagos de IPI de agosto de 2010 a março de 2012, os valores de
débito de IPI descritos em DCTF de agosto de 2010 a março de 2012 e que não foram
integralmente pagos por DARF.
3.1. Consequentemente, a multa agravada incidente sobre os valores descritos no
parágrafo imediatamente anterior a este também devem ser afastadas.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3266
DF CARF MF
Original